Tribunal: TJMT
Processo: 1013329-21.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013329-21.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACQUELINE VITORIA DE CAMPOS - CPF: 027.170.121-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO D
A
PENA
INICIA
L
– ELEVADA QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA COM
A
APELANTE
– MAIOR CENSURABILIDADE DA
SUA
CONDUTA
– PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06
– MANUTENÇÃO DA PENA
BASILAR
–
2.
POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO – IMPOSSIBIIDADE – APELANTE REINCIDENTE
E PRESA TRANSPORTANTO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A elevada quantidade
da
droga apreendida é fator de exacerbação da pena
inicial
, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

E
, ao revelar
maior reprovabilidade da conduta
da apelante
, justifica a fixação
em quantitativo
superior ao mínimo legal.

2. Deve ser mantido o regime inicial fechado para
a
apela
nte porque el
a
é reincidente e a circunstância judicial
da natureza e quantidade da droga
foi valorada em seu desfavor, nos termos do art. 33,§§ 2º,
b
, e 3º do Código Penal, c/c art. 42,
da Lei de Drogas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jacqueline Vitoria
d
e Campos
, contra a sent
ença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1013329-21.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da

Comarca de Cuiabá
-
MT
, conden
ando-
a
pela prática do crime de tráfico
circunstanciado
de drogas (art. 33,
caput
,
c/c art. 40, III e V,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
7
(
sete
) anos

de reclusão,
no regime inicial fechado, e
ao pagamento de 700
(
setecentos
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A
apelante, forte nas razões
constantes
no ID
130427720
,
deduziu os seguintes pedidos
:

Por todo o exposto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer

seja o presente Recurso de Apelação conhecido e no mérito provido, em relação à dosimetria da pena,

solicita seja o recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, porque o

quantum escolhido pelo Juízo a quo mostrou-se completamente desproporcional e exacerbado, ainda mais se

comparado com a condenação de outro corréu no processo anterior.

Por fim, pugna por reformar a sentença no que diz respeito ao regime

fixado, haja vista que as circunstâncias se mostraram neutras e a reincidência isoladamente não é argumento

hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos

termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.º 269 do Super
ior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
130427722
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

135265676
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
26241
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 25 de agosto de 2021, por volta das 21h20min, no km

387, da BR 364, no município de Cuiabá-MT, a denunciada
JACQUELINE

VITORIA DE CAMPOS
foi presa em flagrante delito por
transportar
, entre

diferentes Estado da Federação e utilizando-se de transporte público de passageiros

(ônibus),
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta uma equipe da Polícia Rodoviária Federal

estava Realizando
procedimento de fiscalização de ônibus de transporte de

passageiros, e na poltrona
n.°
48, situada aos fundos do ônibus, viajava a denunciada.

Questionada pelos agentes sobre a viagem, a denunciada respondeu que estava indo

para a cidade do Rio de Janeiro, demonstrando contradições e nervosismo, além de

mãos trêmulas, o que levantou suspeita da equipe.

Então, os agentes solicitaram que a denunciada abrisse a

mochila que ela estava escondendo embaixo do apoio de pernas e uma manta, sendo

que ao tentar pegar a mochila, os policiais observaram que a denunciada fez muito

esforço, indicando que estava pesada. Em seguida, ao abrir a mochila, verificou-se que

havia uma bolsa menor, dentro da qual foram encontrados
05 (cinco) tabletes de

substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.78639-01, acostado às fls. 16/18-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 05 (cinco) porções de material de

tonalidade amarelada, na forma de pedra, formando embalagens do tipo “tablete”, com

massa de
5,285 kg
(cinco quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas)

apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso

proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica,

elencada na lista F1 da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Em seu interrogatório, à fls. 20/22-IP, a denunciada
confessou

o transporte ilícito da droga, ao afirmar que “
(...) os 5 tabletes de entorpecente que

foram apreendidos estavam em sua mochila preta dentro do ônibus da viação
Util
;

Que embarcou na rodoviária de Cuiabá com o entorpecente apreendido e não soube

dizer onde seria entregue a droga e que seria comunicada via celular durante a

viagem o local e o destino onde deixaria a droga e para quem entregaria; Que iria

ganhar a quantia de R$ 3.500,00 reais aproximadamente para fazer a entrega da

droga; Que os tabletes foram entregues para a interroganda na rodoviária de Cuiabá

e não soube dizer nome nem paradeiro da pessoa que lhe entregou os entorpecentes

(...)
”.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que a

denunciada é
reincidente
, pois
registra condenação transitada em julgado pela

prática do crime de tráfico drogas
, a teor do executivo de pena
n.°
0042636-42.2018

– código 20013786, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial,

considerando a abordagem policial, o encontro de elevada quantidade de cocaína, a

confissão da denunciada na delegacia e o seu antecedente criminal na mesma ação

delitiva, evidenciam que a denunciada Jacqueline transportava drogas, entre Estados

da Federação e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus), para auferir

lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio

criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de

autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a

instauração de procedimento criminal contra a denunciada.
[
...].
Destaques no original.

A

materialidade
e a
autoria delitiva

sequer fo
ram
objeto de irresignação, postulando,
a
apelante, tão somente a revisão da pena que lhe foi aplicada.
Logo,
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo
juízo do
primeiro grau quando
da sua
dosimetria:

[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de

Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e

quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em

três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do

mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos,

circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua

vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar

o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre

o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e

a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°.

11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do

Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a

reprimenda, em razão da quantidade – 5,285 kg (cinco quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas),

apresentaram resultado POSITIVO para “COCAÍNA.”

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

[...]

Em vista disso, valoro a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem)
diasmulta
.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e

respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor

ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também

levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada

não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida

análise dos autos, conforme folha de antecedentes criminais, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa

da ré que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência

do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do

crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos

cinquenta) dias-multa. [...]

(ID. 130427703)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Verifica-se
, pois,
que
, na espécie,
a pena basilar fo
i

fixada
em

6
(
seis
) anos de reclusão
e
600
(
seiscentos
) dias-multa
, notadamente em função
valoração
negativa
da
natureza e quantidade de droga apreendida com
a
apelante,
tal como determina o
art. 42 da Lei n. 11.343/06.

E a
ssim agindo o sentenciante o fez corretamente, porquanto a
despeito
de

a
maioria
das

circunstâncias
judiciais
do art. 59 do Código Penal

ter
-lhe
sido considerad
a

neutr
a
ou favoráve
l
,
pesa sobre a pessoa
d
a
apelante

a
exacerbada quantidade
e nocividade
da
droga apreendida

–

5,285
kg
(
cinco quilogramas e duzentos e oitenta e cinco gramas
)
de cocaína
–

o que revela um potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade
que
agrava
a
sua conduta.

Nesse contexto,
considerando
a norma contida no
art. 42 da Lei 11.343/06,
segundo a qual

“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, e sendo estas claramente desfavoráveis

à
apelante
, é
proporcional e
razoável a fixação da pena-base,
em

1
(
um
) ano
acima do mínimo legal
.

A
liás, em
respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

E mais recentemente teve a oportunidade de assentar
:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PODER DO RÉU – PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE QUE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO FUNCIONAVA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 4 ANOS ASSOCIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em poder do réu, a e preexistência de informações que apontem a sua residência como um ponto de comercialização de drogas e os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais que efetuaram a sua prisão, em harmonia com as declarações prestadas por indivíduo que adquirira produtos ilícitos do réu, consubstanciam acervo probatório suficiente para a condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, notadamente porque o mero fato de ele também ser usuário de drogas não autoriza a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28, caput, do mesmo diploma normativo.

A valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas encontradas com o acusado justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o grau de acréscimo da sanção basilar não está atrelado a frações predeterminadas em lei, ficando sujeita à prudente discricionariedade do julgador, à luz das particularidades do caso concreto
.

O benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável àqueles que se dedicam às atividades criminosas, condição que pode ser validamente aferida quando as circunstâncias do fato evidenciem que o agente faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

(
TJMT -
N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 13/05/2022)
Destacamos.

Sendo assim
,
não resta dúvida, que
a pena
basilar fixada para o delito
de tráfico de drogas
não mer
ec
e reparos,
sob pena de se ignorar as circunstâncias
fáticas do caso concreto que
são
flagrantemente
desfavoráveis
à

apelante
.

A
apelante pleiteia, também, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado, todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão, tendo em vista o quantita
ti
vo de pena que lhe foi imposto, aliado ao fato de que não preenche os requisitos exigidos em lei.

Deveras,
n
o caso em tela,
a
apelante
foi
pres
a
em posse de grande quantidade
de
droga
e é reincidente
, circunstâncias, essas, que afastam o deferimento do pedido sob análise.

Destarte, mantenho o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, levando em conta o quantitativo de pena aplicada e as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor d
a
apelante, nos termos
no art. 59 c/c art. 33, § 2º,
b
, e § 3º,

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas
.

A
propósito, de acordo com o disposto na Súmula 269 do

Superior Tribunal de Justiça
–

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes

condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
–
a imposição do

regime semiaberto aos reincidentes condenados destina-se apenas àqueles com pena

inferior ou igual a quatro anos, caso atendido o pressuposto de serem favoráveis as

circunstâncias judiciais, situação que não se enquadra à hipótese em
apreciação
.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal aviado por
Jacqueline Vitoria
d
e Campos
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022